Tribunal: TJBA
Processo: 8006498-92.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006498-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CUNHA GARCIA CHAVEZ e outros (3)

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS AO IDEC.
MATÉRIA PRECLUSA, ALÉM DE PACIFICADA PELO
STJ.
PLEITO DE LEVANTAMENTO DOS
MONTANTE
DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TIDO COMO INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA
A QUO.
IRRESIGNAÇÃO DOS
ACIONANTES
.
execução fundada em título judicial transitado em julgado.

POSSIBILIDADE LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS INDEPENDENTE
MENTE
DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE AO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8006498-92.2022.8.05.0000
, tendo como Agravantes
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA GARCIA CHAVEZ e Outros

e Agravado o

BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso.